Tribunal: TJPA
Processo: 0801043-79.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801043-79.2017.8.14.0097

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS PAULO ARAUJO MESQUITA, JOVELINA DO SOCORRO SOARES MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito civil e administrativo. Recurso de Apelação. Usucapião. Oposição do Estado. Alegação de que o imóvel consiste em terra devoluta (bem público). Inexistência de comprovação idônea. Ausência de procedimento discriminatório para identificação e delimitação de terras devolutas. Lei nº. 6.383/1973. Ônus probatório do ente federativo. Imóvel sem registro imobiliário. Inexistência de presunção de propriedade pública. Jurisprudência do STJ. Recurso conhecido e desprovido.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de usucapião, declarando o domínio dos autores sobre o imóvel localizado no Centro de Benfica/PA.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o imóvel em litígio integra ou não o patrimônio do Estado.

3. O apelante juntou ao processo apenas breves informações fornecidas pelo ITERPA, por meio de Ofício, no sentido que o imóvel pretendido pelos autores estaria situado em gleba estadual, constituindo área não destacada do patrimônio público. Tais documentos não são suficientes para demonstrar a natureza pública do bem em litígio.

4. O recorrente não apresentou qualquer registro imobiliário que pudesse comprovar sua efetiva propriedade sobre o bem. Para que o imóvel fosse considerado como terra devoluta, o Estado deveria realizar o indispensável processo discriminatório previsto na Lei nº. 6.383/1976, que consiste em identificar as áreas públicas sem destinação especial ou comum, segregando-as daquelas que integram patrimônios particulares.

5. O processo discriminatório pode ser iniciado pela via administrativa e, não havendo manifestação de algum interessado, o Estado deve ajuizar a devida ação discriminatória, para que possa ter o reconhecimento do caráter devoluto de uma determinada área, com observância da ampla defesa e do contraditório. O apelante não demonstrou a existência de qualquer processo discriminatório, seja administrativo, seja judicial, que tenha reconhecido formalmente o imóvel em litígio como parte integrante de terra devoluta.

6. A mera afirmação de que o imóvel descrito na inicial consiste em terra devoluta não é suficiente para obstar a usucapião. A inexistência de registro imobiliário não gera a presunção de que o terreno seja público, cabendo ao Estado demonstrar a efetiva titularidade do bem. Jurisprudência do STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 3/2/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801043-79.2017.8.14.0097

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: LUÍS PAULO ARAÚJO MESQUITA E JOVELINA DO SOCORRO SOARES MESQUITA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 21786976)

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Benevides (ID 21786956), que julgou procedente o pedido formulado em ação de usucapião, declarando o domínio dos autores sobre o imóvel localizado na Avenida José Rodrigues Santos, nº. 25, bairro Centro, Benfica/PA.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em resumo: a) dominialidade pública da área; b) necessidade de proteção do bem público; c) impossibilidade de usucapião de terras públicas; d) presunção de legitimidade da manifestação do ITERPA; e) competência do ITERPA para atestar a dominialidade pública das terras. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, de modo que o pedido formulado na peça vestibular seja julgado improcedente.

Os apelados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 21786983, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua atuação (ID 22095078).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante dessa situação concreta, não há como se reconhecer que o imóvel objeto da presente ação de usucapião constitui-se como bem público, pois não foi trazida prova aos autos que permita tal afirmação, não bastando a simples alegação por parte do Estado na hipótese, em virtude das incongruências apontadas acima, as quais afastam a presunção de veracidade do que é afirmado nos documentos apresentados pela Estado do Pará.

Por todo o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, reconhecendo e declarando o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, qual seja, imóvel localizado na Avenida José Rodrigues dos Santos nº 25, Centro, CEP – 68795-000, Benfica-PA, no município de Benevides, no estado do Pará/PA, conforme bem descrito no ID n. 2632466 - Pág. 1 e s.s. decorrente da posse prolongada sem impedimentos ou oposições, o que faço de acordo com o art. 1.238, parágrafo único e 1.241, do Código Civil.

Expeça-se ofício ao Cartório do Único Ofício desta Comarca para que proceda a escrituração do imóvel e seu consequente Registro Imobiliário em nome da parte autora, encaminhando-se ainda cópia dos documentos do ID n. 2632466 - Pág. 1 e s.s.

Juntamente com o ofício, encaminhe-se cópia da petição inicial, consignando que a autora deverá arcar com todos emolumentos e impostos incidente para a realização do ato.

Outrossim, intime-se pessoalmente a parte autora para tomar ciência desta sentença e da determinação do registro imobiliário em seu nome.

Intime-se. Ciência ao Estado do Pará e ao MP.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas no sistema, independente de nova conclusão.

Publique-se, registre-se e intimem-se. (Grifo nosso).

Os apelados ajuizaram ação de usucapião, objetivando a aquisição da propriedade do imóvel localizado na Avenida José Rodrigues dos Santos nº. 25, Centro, CEP – 68795-000, Benfica-PA.

Na inicial, os requerentes asseveram, em resumo, que: a) em meados de 2006, adquiriram a posse direta do imóvel, por meio de contrato verbal celebrado com o Sr. João Wladimir da Paz Marinho, o qual havia adquirido anteriormente a posse do bem, precisamente em 30/10/1985, diretamente da antiga proprietária, a Arquidiocese de Belém; b) a posse teve como origem justo título e vem sendo exercida com boa-fé, de forma mansa, pacífica e contínua; c) considerando o tempo de posse, incluindo a exercida pelo possuidor anterior, reclamam o direito à aquisição da propriedade do imóvel, por meio da usucapião.

No decorrer do processo, após ser instado a se manifestar, o Estado pleiteou seu ingresso na lide e contestou a pretensão dos requerentes, sob o argumento de que o imóvel estaria situado na Gleba Estadual do Rio Benfica e integraria o patrimônio do ente federativo, sendo insuscetível de usucapião por sem bem público.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o imóvel em litígio integra ou não o patrimônio do Estado.

O apelante juntou ao processo apenas breves informações fornecidas pelo ITERPA, por meio de Ofício, no sentido que o imóvel pretendido pelos autores estaria situado em gleba estadual, constituindo área não destacada do patrimônio público (Vide ID’s 21786815 e 21786817).

Tais documentos não são suficientes para demonstrar a natureza pública do bem em litígio. Explico.

O recorrente não apresentou qualquer registro imobiliário que pudesse comprovar sua efetiva propriedade sobre o bem.

Para que o imóvel fosse considerado como terra devoluta, o Estado deveria realizar o indispensável processo discriminatório previsto na Lei nº. 6.383/1976, que consiste em identificar as áreas públicas sem destinação especial ou comum, segregando-as daquelas que integram patrimônios particulares. Os arts. 1º; 4º; 14; 19; incisos I e II, e 27 da referida norma assim dispõem:

“Art. 1º - O processo discriminatório das terras devolutas da União será regulado por esta Lei.

Parágrafo único. O processo discriminatório será administrativo ou judicial.

(...)

Art. 4º - O presidente da Comissão Especial convocará os interessados para apresentarem, no prazo de 60 (sessenta) dias e em local a ser fixado no edital de convocação, seus títulos, documentos, informações de interesse e, se for o caso, testemunhas.

§ 1º - Consideram-se de interesse as informações relativas à origem e seqüência dos títulos, localização, valor estimado e área certa ou aproximada das terras de quem se julgar legítimo proprietário ou ocupante; suas confrontações e nome dos confrontantes; natureza, qualidade e valor das benfeitorias; culturas e criações nelas existentes; financiamento e ônus incidentes sobre o imóvel e comprovantes de impostos pagos, se houver.

§ 2º - O edital de convocação conterá a delimitação perimétrica da área a ser discriminada com suas características e será dirigido, nominalmente, a todos os interessados, proprietários, ocupantes, confinantes certos e respectivos cônjuges, bem como aos demais interessados incertos ou desconhecidos.

§ 3º - O edital deverá ter a maior divulgação possível, observado o seguinte procedimento:

a) afixação em lugar público na sede dos municípios e distritos, onde se situar a área nele indicada;

b) publicação simultânea, por duas vezes, no Diário Oficial da União, nos órgãos oficiais do Estado ou Território Federal e na imprensa local, onde houver, com intervalo mínimo de 8 (oito) e máximo de 15 (quinze) dias entre a primeira e a segunda.

§ 4º - O prazo de apresentação dos interessados será contado a partir da segunda publicação no Diário Oficial da União.

(...)

Art. 14 - O não-atendimento ao edital de convocação ou à notificação (artigos 4º e 10 da presente Lei) estabelece a presunção de discordância e acarretará imediata propositura da ação judicial prevista no art. 19, II.

Parágrafo único. Os presumíveis proprietários e ocupantes, nas condições do presente artigo, não terão acesso ao crédito oficial ou aos benefícios de incentivos fiscais, bem como terão cancelados os respectivos cadastros rurais junto ao órgão competente.

(...)

Art. 19 - O processo discriminatório judicial será promovido:

I - quando o processo discriminatório administrativo for dispensado ou interrompido por presumida ineficácia;

II - contra aqueles que não atenderem ao edital de convocação ou à notificação (artigos 4º e 10 da presente Lei);

(...)

Art. 27 - O processo discriminatório previsto nesta Lei aplicar-se-á, no que couber, às terras devolutas estaduais
, observado o seguinte:

I - na instância administrativa, por intermédio de órgão estadual específico, ou através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, mediante convênio;

II - na instância judicial, na conformidade do que dispuser a Lei de Organização Judiciária local”. (Grifo nosso).

Pela leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o processo discriminatório pode ser iniciado pela via administrativa e, não havendo manifestação de algum interessado, o Estado deve ajuizar a devida ação discriminatória, para que possa ter o reconhecimento do caráter devoluto de uma determinada área, com observância da ampla defesa e do contraditório.

O apelante não demonstrou a existência de qualquer processo discriminatório, seja administrativo, seja judicial, que tenha reconhecido formalmente o imóvel em litígio como parte integrante de terra devoluta.

Justamente em razão das citadas disposições legais, a mera afirmação de que o imóvel descrito na inicial consiste em terra devoluta não é suficiente para obstar a usucapião. A inexistência de registro imobiliário não gera a presunção de que o terreno seja público, cabendo ao Estado demonstrar a efetiva titularidade do bem.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TERRAS DEVOLUTAS
. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno.

3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.790.277/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
USUCAPIÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE DEVOLUTIVIDADE DA ÁREA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. ÔNUS PROBATÓRIO SOBRE O CARÁTER PÚBLICO DO TERRENO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO DO AUTOS PARA NOVA ANÁLISE NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual a inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público, cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

II - Impõe-se o retorno dos autos para análise da devolutividade da área litigiosa, cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.869.760/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
USUCAPIÃO. TERRAS SEM REGISTRO. FALTA DE PRESUNÇÃO. TERRAS DEVOLUTAS. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73, porquanto não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.

2. A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Precedentes
.

3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias de que estão presentes os requisitos autorizadores para a aquisição da propriedade pela usucapião demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 936.508/PI, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018)”. (Grifo nosso).

Não havendo processo discriminatório que constitua o imóvel em litígio como terra devoluta, não há que se falar na caracterização de bem público, sendo plenamente viável a usucapião por parte dos requerentes. Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025